Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus só é admissível em caráter excepcional, quando se verificar a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano que não demandem dilação probatória.
2. Sendo possível extrair, dos elementos de prova até então coligidos, a materialidade dos delitos, bem assim suficientes indícios de autoria e, ainda, descrevendo a denúncia os fatos criminosos, em tese, praticados pelo paciente, com todas as suas circunstâncias pertinentes, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, indefere-se o pleito de trancamento da ação penal.
3. A fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de situação de violência doméstica e familiar contra mulher baseada no gênero, decorrente de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
4. Havendo situação de violência de gênero, verossimilhança dos fatos apurados e risco à integridade psicológica da vítima, deve ser mantida a medida protetiva de urgência deferida pelo Juízo de origem.
5. Ordem denegada.